Tribunal: CARF
Processo: 15504.005841/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.005841/2010-90
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.652 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
RESULTADO
DOS
JULGAMENTOS
DOS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à aplicação da Lei n.o
12.101/2009, e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento para declarar a definitividade
do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005841/2010-90
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005841/2010-90

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Em 17 de fevereiro de 2016, foi dado provimento ao recurso voluntário da
contribuinte, conforme acórdão 2402-005.040, cuja ementa é a seguinte:
AUTO DE INFRAÇÃO. GPFIP ́S SEM A INFORMAÇÃO DE TODOS OS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO
PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. Diante do caráter de acessoriedade e
prejudicialidade do presente lançamento com relação aos relativos ao lançamento das
obrigações principais não informadas em GFIP, considerando que a cobrança das
contribuições previdenciárias fora considerada como indevida, outra não pode ser a
conclusão, senão pela improcedência da multa aplicada no presente Auto de Infração.
O processo foi encaminhado à PGFN, que opôs Embargos de Declaração, os quais
foram rejeitados em Despacho definitivo. Intimada, a PGFN interpôs o presente Recurso
Especial, através do qual visou a rediscutir as seguintes matérias:
a) Aplicação de decisão proferida no processo principal sem o trânsito em
julgado (Paradigmas Acórdão n° 301-30.894 e Acórdão n° 303-33.772).
b) Aplicação da Lei n.o 12.101/2009 (Paradigma Acórdão no Acórdão n.o 2302-
003.050).
Por equívoco, foi examinada apenas a primeira matéria, a qual se deu seguimento.
Intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões, nas quais alegou as seguintes
preliminares e matérias de mérito:
Preliminar
- Inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei 8212/91, conforme Recurso
Extraordinário 566.622/RS;
- Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, já que o argumento utilizado
pela recorrente seria válido caso inexistisse qualquer decisão de mérito relativamente ao
processo principal, o que não é o caso
Mérito
- Considerando que no processo principal, PAF 15504.005839/2010-11, houve decisão
anulando o lançamento, esta mesma decisão deve ser mantida ao presente caso, que
trata de obrigação principal;
- Mesmo para os fatos geradores ocorridos sob a vigência do art. 55 da Lei 8212/91, o
Fisco deve aplicar o novo procedimento previsto na Lei 12101/09 (norma com caráter
procedimental);
- A ausência do Ato Declaratório de Isenção previsto no art. 55 da Lei 8212/91 foi
suprimida com a Lei 12101/09;
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005841/2010-90

- A Lei 12101/09 é mais benéfica à recorrente e deve ser aplicada retroativamente.
Em 31 de maio de 2019, foi determinada a apensação deste processo ao processo
principal 15504.005839/2010-11.
Em 25 de setembro de 2019, foi determinado o sobrestamento do presente
processo, sobrestamento levantado por intermédio do Despacho de Devolução de efls. 924/925.
Em 28 de setembro de 2020, foi proferido novo despacho, através do qual se
determinou que fosse complementado o exame de admissibilidade, para análise da matéria “b”
acima: Aplicação da Lei n.o 12.101/2009.
Foi dado seguimento ao recurso também em relação a esta matéria.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou novas contrarrazões.
Em face da Portaria de extinção do mandato do Conselheiro Relator originário, os
autos foram sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente em relação à primeira matéria
(art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que o apelo não deve ser conhecido em relação à
“aplicação de decisão proferida no processo principal sem o trânsito em julgado”.
Com efeito, ambos os paradigmas tratam de tributos distintos e com diferentes
regras jurídicas das regras aplicáveis ao presente caso. Ademais, os fatos julgados nos
paradigmas são completamente distintos dos fatos dos presentes autos, inexistindo, portanto,
similitude fático-jurídica.
O paradigma 301-30.894 é atinente ao Imposto de Importação e referente a pedido
de restituição. Conforme se vê no relatório do citado paradigma:
O Acórdão no 301-30.894, de 01/12/2003, apreciou recurso da Contribuinte Interessada
contra decisão que indeferiu a restituição do Imposto de Importação, cuja base foi
calculada com acréscimo indevido do frete, uma vez que, em revisão do despacho
aduaneiro, a fiscalização entendeu que houve o descumprimento do Acordo de
Preferência Tarifária [...].
Logo, observa-se inexistir similitude fática ou jurídica com o presente caso, que
trata do descumprimento de obrigação acessória previdenciária vinculada ao descumprimento de
obrigação principal.
Já o paradigma 303-33.772 refere-se a Auto de Infração para exigência de
COFINS, uma vez que a contribuinte lá autuada fora excluída do Simples através de Ato
Declaratório de Exclusão. Veja-se o seguinte trecho do relatório do paradigma:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005841/2010-90

O auto de infração constante às fls.04/08 deste processo n° 19467.004.126/2003-37 foi
lavrado para exigir os créditos tributários relativos à COFINS referentes aos anos de
2000 a 2002.
Quer dizer, os diferentes resultados do acórdão recorrido e dos acórdãos
paradigmas provavelmente se deem em função dos diferentes quadros fáticos e jurídicos neles
analisados, sendo incabível cogitar-se de divergência interpretativa. Supor que a demonstração
de divergência jurisprudencial possa ser realizada separadamente da realidade fática dos
acórdãos pode implicar a admissão de recursos em casos nos quais os acórdãos recorrido e
paradigmas não discordariam quanto à interpretação do dispositivo legal, mas sim teriam
adotado conclusões distintas em decorrência da inexistência de semelhança fática dos casos neles
controvertidos e das próprias leis aplicáveis.
Logo, não conheço do recurso na primeira matéria, conhecendo apenas no tocante
à segunda, em relação à qual, a propósito, não foram apresentadas contrarrazões.
2
Aplicação da Lei n.o 12.101/2009
Conforme acima narrado e conforme está retratado na ementa do acórdão ora
recorrido, a Turma de Origem deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte porque
havia sido provido o recurso na obrigação principal, lembrando que o presente auto trata do
descumprimento de obrigação acessória. Veja-se:
AUTO DE INFRAÇÃO. GPFIP ́S SEM A INFORMAÇÃO DE TODOS OS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO
PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. Diante do caráter de acessoriedade e
prejudicialidade do presente lançamento com relação aos relativos ao lançamento das
obrigações principais não informadas em GFIP, considerando que a cobrança das
contribuições previdenciárias fora considerada como indevida, outra não pode ser a
conclusão, senão pela improcedência da multa aplicada no presente Auto de Infração.
Ocorre que esta Turma deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
no processo principal, PAF 15504.005839/2010-11, tendo em vista que o sujeito passivo ajuizou
ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Veja-se, nesse sentido, o Acórdão
9202-009.624:
Ementa
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
COM A DEMANDA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA TÁCITA.Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula Carf no 1.
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do lançamento, por concomitância da discussão nas esferas administrativa
e judicial, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, que lhe deram provimento, com retorno ao colegiado recorrido, e o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
Este mesmo resultado deve ser replicado para o presente processo. Aliás, e como
acima relatado, em 31 de maio de 2019, foi determinada a apensação deste processo ao processo
principal acima, desconhecendo-se as razões pelas quais os processos acabaram sendo julgados,
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005841/2010-90

nesta Turma, em separado. Embora eu tenha sido vencido no processo principal, deve-se
ressaltar que foi proferido julgamento definitivo na obrigação principal, ao qual o conselheiro
deve aderir tanto pela colegialidade, quanto pela relação de causa e consequência entre aquela
obrigação principal e esta obrigação acessória.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos,
o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou
reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições previdenciárias
realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies
(vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso sob apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve
o lançamento das contribuições. Nesse sentido:
Número do Processo 10166.720581/2010-41
Contribuinte LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 18/02/2020
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão 9202-008.608

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória
os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das
obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial da
Fazenda Nacional, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento e declarar a definitividade do
lançamento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005841/2010-90

Fl. 950
DF CARF MF
Original